Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6. POSSIBILIDADE. COMPENSANÇÃO PARCIAL ENTRE COMPENSANÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/5. RAZOABILIDADE. CONDINUIDADE DELITIVA DOS DESCUMPRIMENTOS. CINCO DELITOS. FRAÇÃO DE 1/3. AMEAÇA. ÚNICA OCASIÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (artigo 147, do Código Penal), às penas de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a título de dano moral.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu do crime de ameaça por falta de prova suficiente para condenação; (ii) superada a tese absolutória, exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão da existência de circunstância judicial
negativa; (iii) compensação mitigada entre agravante da multirreincidência e atenuante da confissão espontânea com aumento em fração menor.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa, expondo o teor das ameaças, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
7. Na segunda fase, foi realizada compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência, em razão da multirreincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). Considerando que foram cinco crimes de descumprimento de medida protetiva comprovados nos autos, deve ser fixada a fração de 1/3 (um terço).
10. Não há como admitir a multiplicidade de crimes de ameaça, com o reconhecimento da continuidade delitiva, pois a prova dos autos indica que o réu ameaçou a vítima apenas em uma ocasião.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.